Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726345-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULINE DE PINA BARAT SEIDLER MASSUNAGA RECORRIDO: LUIZ FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. Os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 3. Na simulação, o agente disfarça sua real intenção declarando uma vontade referente a ato ou negócio jurídico inexistente utilizando a aparência de legalidade para lesar interesses de terceiros. 3.1. Em 23.07.2019 a genitora da embargante declarou à Secretaria da Receita do GDF ser proprietária da integralidade do imóvel, mas em 16.08.2019 o adquiriu conjuntamente com a embargante, configurando a simulação de uma copropriedade anterior, devendo ser declarada nula e sujeitando a embargante aos efeitos da penhora determinada no cumprimento de sentença, ainda que dele não tenha participado. 3.2. Mesmo que tivesse ocorrido doação ou alienação de cota parte do imóvel à embargante antes da venda direta, restaria configurada a fraude contra credores, posto que a devedora e genitora da embargante tinha conhecimento da dívida constituída judicialmente e do cumprimento de sentença, e que tal ação poderia levá-la à insolvência. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104 e 108, ambos do Código Civil, 373, 369, 435 e 674, todos do CPC, 5o, inciso LV da Constituição Federal, e enunciado 84 da Súmula do STJ, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante a impossibilidade de comprovação da inexistência de fraude ou simulação quando da transferência de direitos sobre o imóvel constrito. Aduz que a penhora deferida não pode subsistir, porquanto a real proprietária do imóvel era a Terracap, que regularmente procedeu com a regularização do imóvel e posterior alienação à ora recorrente. Afirma, assim, que os prazos dos contratos e registros não foram devidamente valorados. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104 e 108, ambos do Código Civil, 373, 369, 435 e 674, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 84 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030